Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Monitória. Extinção do feito sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação prévia da parte. Inércia. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) averiguar a desídia do autor e se houve a sua regular intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC e (ii) definir se a extinção do feito foi prematura, com a cassação da sentença.
III. Razões de decidir
3. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, a teor do disposto no § 1o do mesmo artigo.
4. Comprovado o abandono da causa por mais de trinta (30) dias e, a despeito de procedida a intimação prévia da parte para promover os atos e diligências que lhe competia, que esta se quedou inerte, correta a sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, III, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711600-84.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 0701347-20.2021.8.07.0002, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024.